Tribunal: TJMT
Processo: 1002552-06.2019.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002552-06.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FERREIRA - CPF: 785.667.461-04 (RECORRENTE), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. Hanae Yamamura de Oliveira

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002552-06.2019.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

José Carlos Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. CHEQUES FURTADOS. ASSINATURA AUTÊNTICA. PRAZO CONCEDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA JUSTIFICATIVA ANTES DA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE EMISSÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF). AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO AO RECLAMADO DO FURTO OCORRIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se não houve a comunicação do banco a respeito do furto dos cheques emitidos, mesmo sendo concedido prazo para a apresentação de justificativa antes de se efetivar a inclusão do cadastro de emitentes de cheque sem fundos, não há como atribuir a instituição financeira, responsabilidade pelo evento ocorrido, não se caracterizando falha na prestação do serviço.

“Ausência de comunicação ao banco a respeito do extravio do talonário, tampouco ocorrência policial. Dano moral não configurado. Ausente o dever de indenizar. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Apelo improvido”
(Apelação Cível Nº 70039710553, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 19/04/2011)

Dano moral afastado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para: a) declarar ilicitude da conduta do reclamado; b)

Condenar
o reclamado ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual.

Ratifica-se a decisão liminar.

Extingue-se o feito com julgamento de mérito.

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

O Autor alega que emitiu dois cheques ao Sr. Walfritd Lírio, sendo o cheque n. 000078, no valor de R$ 1.662,00, pós-datado para 10/01/2016 e cheque n. 000079, valor de R$ 1.662,00, pós-datado para 10/02/2016. Discorre que, posteriormente, as partes se acertaram quanto a dívida e o Sr. Walfritd não teria apresentado os cheques que seriam devolvidos ao autor. Relata que em 27/02/2018, o Sr. Walfritd foi furtado, sendo levado, dentre ouros objetos, os dois cheques em questão. Sustenta que após ser comunicado do fato, confeccionou boletim de ocorrência em 10/04/2018. Que, apesar disso, mencionados cheques foram apresentados e devolvidos por insuficiência de fundos, sendo o nome do autor inscrito no CCF. Assim, ante a negligência da ré, pretende ser indenizado pelos danos morais sofridos.

A ré
,
em sua contestação, salienta que o autor não comprovou as suas alegações e que não existe dano moral a ser compensado no presente caso e na hipótese de eventual condenação, seja aplicado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem. Em análise dos autos, tenho que a sentença merece ser reformada.

O próprio Autor afirmou que emitiu os cheques, que posteriormente foram furtados, logo a assinatura aposta nas cártulas é autêntica, o que não obstaria a compensação dos mesmos. Também deve ser registrado, que pela microfilmagem juntada nos autos, não haveria como os funcionários do requerido terem conhecimento que os cheques estavam prescritos, visto que as datas registradas, para todos os efeitos, eram 10/01/2018 e 10/02/2018, não sendo possível afirmar que se tratavam de rasuras, levando em consideração a autenticidade da assinatura.

Verifico ainda que o cheque n. 000078 foi apresentado em 28/02/2018 (data do furto) e 22/03/2018, já o cheque n. 000079 foi apresentado em 05/03/2018 e 22/03/2018. Diante da apresentação e devolução sem provisão de fundos, o Banco Bradesco, ora requerido, encaminhou notificação ao Autor, datada de 23/03/2018, juntada no id 132605693, solicitando que o Requerente apresentasse no prazo de 8 (oito) dias,
justificativas que entendesse cabível, no sentido de evitar registro indevido
, conforme abaixo destacado:

Ocorre que o Autor, mesmo já cientificado quanto ao furto ocorrido, não apresentou a justificativa necessária, isto é, não informou ao banco requerido sobre o furto e a necessidade da baixa das cártulas, resultando-se assim, no registro do seu nome no cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF).

Importante ressaltar, que o próprio reclamante afirma que registrou boletim de ocorrência em 10/04/2018, mas não há menção quanto a resposta a notificação realizada pelo banco reclamado, solicitando justificativas quanto a devolução dos cheques.

Diante de tais fatos, conclui-se que a ausência de comunicação do furto dos cheques, ainda mais, quando o banco fixa prazo para esclarecimentos dos fatos, não constitui falha na prestação do serviço, não havendo dano a ser reparado no presente caso.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – ALEGAÇÃO DE FURTO DA CÁRTULA -INSCRIÇÃO DE NOME NO CCF - FALHA DO SERVIÇO – INOCORRÊNCIA - DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cheque devolvido por insuficiência de saldo, a qual a apelante afirma ter sido furtada. O número da cártula não consta na lista incerta no boletim de ocorrência e tão pouco no comunicado de sustação, contra ordem e cancelamento do banco apelado, sendo emitida meses antes da comunicação do furto. Não se depreende dos autos a demonstração da falha do serviço bancário

(N.U 0001878-12.2016.8.11.0003, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

Assim sendo, se o cheque é um título de crédito detentor de certeza, exigibilidade e liquidez, e não há nada, no caso concreto, a demonstrar a alegada irregularidade de sua emissão, já que o banco no momento da compensação não havia sido comunicado do furto ocorrido, não há como atribuir a este, responsabilidade pela inclusão do nome do autor no cadastro de emitentes de cheque sem fundos (CCF).

Outrossim, a Resolução n. 3.972/2011 do Banco Central do Brasil, quanto a sustação por motivo de furto ou extravio de cheque, determina o seguinte:

“Ar. 5º. As instituições financeiras devem exigir, para a efetivação de sustação ou revogação de cheque, solicitação formalizada pelo interessado, não cabendo julgamento sobre o mérito ou a relevância do motivo apresentado, conforme dispõem os arts. 35 e 36 da Lei n. 7.357, de 2 de setembro de 1985, admitido o emprego de transação ou comunicação eletrônica, mediante senha ou qualquer procedimento apto à produção de prova para fins legais.

§1º. No caso de solicitação de sustação ou revogação por motivo de furto, roubo ou extravio de cheque emitido pelo correntista, ou de folhas de cheque em branco, conforme o caso, deve ser apresentado pelo solicitante o respectivo boletim de ocorrência policial.”
(destacou-se)

Registro novamente que o boletim de ocorrência somente foi confeccionado em 10/04/2018, após as duas apresentações dos cheques e notificação emitida pelo banco.

Desta forma, inexistem razões a ensejarem o pleito indenizatório da parte autora, na medida em que o Banco réu procedeu de acordo com as normas regulamentadoras do Banco Central.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022